Tribunal: TJMT
Processo: 1012661-74.2022.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012661-74.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 206.196.851-15 (RECORRENTE), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE SEGURO
DE VIDA
.
PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
prazo

prescricional
para as
pretensões
de
recebimento
de
indenização

decorrente
de
contrato
de
seguro
é de um
ano
,
contados
do
fato

gerador
do
sinistro
.
Considerando
que no
presente

caso

não
se
trata
de
seguro

saúde
,
não

há

elementos
para
afastar

a

incidência
do
prazo

prescricional

anual
.
Havendo

mais
de um
ano
entre o
sinistro
e o
ajuizamento
da
ação
, a
prescrição

deve
ser
acolhida
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
para 10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1012661-74.2022.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

JOSE DA SILVA NASCIMENTO

Recorrido
:
ITAU SEGUROS S/A

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

JOSE DA SILVA NASCIMENTO

ajuizou

reclamação

em
face
ITAU SEGUROS S/A
.
Noticiou
que: a)
em
29/02/2008
celebrou
com a
parte

reclamada

contrato
de
seguro
de
vida
; b)
em
26/07/2021
foi

diagnosticado
com
Síndrome

Coronariana
Aguda e Angina
Instável
de Alto Risco,
sendo

realizado

exame
de
cateterismo
e
detectado

lesão
grave
em

artéria

descente
anterior (ADA) e
realizado

angioplastia
; c)
requereu

administrativa
mente
a
indenização
do
seguro

por

doença
do
coração
e/
ou

doença
grave,
sendo

este

indevidamente

indeferido
com base
nas

condições

gerais
do
seguro
; d) as
condições

gerais

nunca

lhe

foram

entregues
; e
e
) a
apólice
de
seguro

não

tem

informações

claras

sobre
a
exclusão

deste

tipo
de
cobertura
.

Sentença

proferida
no ID
185484152
/PJe
2
.
Concluiu
que
a
pretensão

autoral

se encontra

prescrita
, visto que
aplicável
o
prazo
de um
ano

por
se
tratar
de
seguro

pessoal
.
Julgou

extinto
o
processo
com
resolução
de
mérito
com base
na

prescrição
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 185484158
/PJe
2
.

Sustentou
que
não
se
aplica

ao

presente

caso
a
prescrição

anual
,
devendo
ser
aplicado
o
prazo

trienal
,
por
se
tratar
de
seguro

saúde
e plano de
saúde
.
Requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição e acolher

os

pleitos

conditos

na

inicial
.

A
parte reclamada
apresentou contrarrazões no ID185484162
/PJe
2
. Argumentou que
a sentença deve ser mantid
a
e requereu o não provimento do recurso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição.
Prazo
e
contagem
.

Conforme
estabelecido
no
artigo
189 do Código Civi
l, a
prescrição

ocasiona
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado

em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado
tempo.

Para as
pretensões
de
recebimento
de
indenização

decorrente
de
contrato
de
seguro
, o
prazo

prescricional
é de um
ano
,
contados
do
fato

gerador
do
sinistro
,
conforme

dispõe
o
artigo
206º, §1º,
inciso
II, do Código Civil.

Art. 206.
Prescreve
: (...)
§ 1
o
Em um
ano
: IV -
a
pretensão
do
segurado
contra o
segurador
,
ou
a
deste
contra
aquele
,
contado
o
prazo
: (...)
b)
quanto

aos

demais

seguros
, da
ciência
do
fato

gerador
da
pretensão

Nesse
sentido
é o
entendimento

sediment
ad
o
no STJ:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.
1. Nos
termos
da
jurisprudência
da Segunda
Seção
e da Corte Especial, o
prazo

trienal
do
artigo
206, § 3º,
inciso
V, do Código Civil de 2002
adstringe
-se
às

pretensões
de
indenização

decorrente
de
responsabilidade
civil
extracontratual
-
inobservância
do
dever

geral
de
não

lesar
-,
não

alcançando
as
pretensões

reparatórias

derivadas
do
inadimplemento
de
obrigações

contratuais
(
EREsp
1.280.825/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Segunda
Seção
,
julgado

em
27.6.2018,
DJe
2.8.2018; e
EREsp
1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para
acórdão
Ministro Felix Fischer, Corte Especial,
julgado

em
15.5.2019,
DJe
23.5.2019).
(...)
8.
Tese

firmada
para
efeito
do
artigo
947 do CPC de 2015: "É
ânuo
o
prazo

prescricional
para
exercício
de
qualquer

pretensão
do
segurado

em
face do
segurador
- e vice-versa -
baseada

em

suposto

inadimplemento
de
deveres
(
principais
,
secundários

ou

anexos
)
derivados
do
contrato
de
seguro
,
ex
vi do
disposto
no
artigo
206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (
artigo
178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)".
9. Tal
proposição

não

alcança
,
por

óbvio
,
os

seguros-saúde
e
os

planos
de
saúde
- dada a
natureza
sui generis
desses

contratos
,
em

relação

aos

quais

esta
Corte
assentou
a
observância
dos
prazos

prescricionais

decenal

ou

trienal
, a
depender
da
natureza
da
pretensão
-
nem o seguro de responsabilidade civil obrigatório (o seguro DPVAT), cujo

prazo

trienal

decorre
de
dicção
legal
específica
(
artigo
206, § 3º,
inciso
IX, do Código Civil),
já
tendo
sido

reconhecida
pela Segunda
Seção
a
inexistência
de
relação

jurídica

contratual
entre o
proprietário
do
veículo
e as
seguradoras
que
compõem
o
correlato

consórcio
(
REsp
1.091.756/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, relator para
acórdão
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda
Seção
,
julgado

em
13.12.2017,
DJe
5.2.2018). (...)
(STJ.
Tema IAC
2.
REsp
n. 1.303.374/ES, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda
Seção
,
julgado

em
30/11/2021,
DJe
de 16/12/2021.)

Como evidenciado na jurisprudência acima, diante
da
natureza
sui generis

dos contratos
de seguro saúde e plano de saúde, o prazo anual não se aplica, ensejando a incidência do prazo de 20 anos ou 3 anos, de acordo com
a lei vigente à época (art. 177 do CC/1916 ou 206, § 3º, IV, do CC/2002, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002).

A
propósito
,
este
é o
tema

firmado

em

Recurso

Repetitivo
do STJ:

(...)
10. Para
os

efeitos
do
julgamento
do
recurso
especial
repetitivo
,
fixa
-
se a

seguinte

tese
: Na
vigência
dos
contratos
de plano
ou
de
seguro
de
assistência
à
saúde
, a
pretensão

condenatória

decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste

nele

prevista

prescreve

em
20
anos
(art. 177 do CC/1916)
ou

em
3
anos
(art. 206, § 3º, IV, do CC/2002),
observada
a
regra
de
transição
do art. 2.028 do CC/2002.
(...)

(
STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
610.
REsp
n. 1.361.182/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, relator para
acórdão
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda
Seção
,
julgado

em
10/8/2016,
DJe
de 19/9/2016.)
.

Em
análise
do
conjunt
o

fático

probatório
, com base
na

apólice

apresentada
no ID 185483173/PJe2, nota-se que
,
no
presente

caso
, o
instrumento
celebrado

pelas

partes

foi um contrato de seguro de vida e não

seguro

saúde
,
razão
pela qual o
prazo

prescricional

aplicável
é o
anual
.

Portanto
,
considerando
que a
negativa
do
seguro

ocorreu

em
05/08/2021 (ID
185483176/PJe2
),
decidiu bem a sentença que acolheu a prescrição
, pois a
presente

ação

foi

ajuizada

em

05/09/
2022
,

ou

seja
,
depois

do

prazo

prescricional
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024